Tribunal: CARF
Processo: 11610.006652/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.006652/2010-76
ACÓRDÃO
2002-010.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO WALDIR VALENTINI QUADRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO.
A alegação de decadência, ainda que suscitada apenas em sede recursal,
deve ser apreciada por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício.
EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO.
PRECLUSÃO.
Não tendo o recorrente reiterado, em sede de Recurso Voluntário, as
alegações de mérito relativas à suposta declaração dos rendimentos por
sua companheira, resta limitada a devolução da matéria ao Colegiado à
preliminar suscitada, operando-se a preclusão quanto às demais questões.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006652/2010-76
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento (fl. 06) por meio da
qual foi formalizada exigência em razão de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
(DIMOB).
Consta dos autos que o contribuinte apresentou previamente Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), a qual foi indeferida pela autoridade fiscal, sob o fundamento
de que não restaram comprovados os valores alegados, especialmente quanto à afirmação de que
parte dos rendimentos de aluguéis teria sido declarada por sua cônjuge (fl. 07).
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Impugnação em 17/08/2010 (fl. 02),
sustentando, em síntese, que parte dos rendimentos objeto da autuação foi declarada na
Declaração de Ajuste Anual de sua companheira, Maria Leonor Moreira Carvalho. Alega que
mantinha união conjugal à época dos fatos e que os rendimentos foram informados na declaração
da cônjuge.
Para comprovar suas alegações, juntou aos autos, entre outros documentos:
Procuração Pública (fl. 11), Certidão de casamento (fl. 13), holerite em nome da companheira,
com endereço comum (fl. 14), foto no verso onde comprova data em que estão juntos (fl. 15), IRPF
de Joao Waldir Valentini Quadrado e M. Leonor M. Carvalho (fl. 16 a 27).
Consta da Declaração de Ajuste Anual da Sra. Maria Leonor Moreira Carvalho que
foram informados rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no montante de R$
40.401,97 (fl. 27).
Em síntese, a controvérsia instaurada na impugnação restringe-se à alegação de que
os rendimentos de aluguéis considerados omitidos teriam sido declarados na declaração da
cônjuge, inexistindo, segundo o contribuinte, omissão tributável.
O Acórdão 01-31.981 - 4a Turma da DRJ/BEL, em Sessão de 23/04/2015 (fl. 35 a 38),
proferiu decisão mantendo integralmente o lançamento, ao fundamento de que não restou
comprovado que os rendimentos considerados omitidos tenham sido regularmente oferecidos à
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006652/2010-76
3
tributação na declaração da cônjuge, nem demonstrada a efetiva titularidade dos rendimentos por
esta.
Consignou a decisão recorrida que a certidão de casamento apresentada possui
data posterior ao ano-calendário objeto da autuação, não sendo suficiente, por si só, para afastar
a exigência fiscal. Entendeu, ainda, que a simples informação de rendimentos na declaração de
terceiro não comprova a inexistência de omissão por parte do autuado, especialmente diante da
ausência de elementos que evidenciem a titularidade dos valores:
(fl. 38) No presente caso, a opção do contribuinte e da Sra. Maria Leonor [...] foi
pela tributação em separado, não restando comprovado nos autos se os
rendimentos considerados omitidos são decorrentes de bem comum.
A legislação permite a tributação do bem comum na constância da sociedade
conjugal em 50% para cada um, no entanto, deve restar comprovado a condição
de que os rendimentos são decorrentes bem comum.
O contribuinte não traz aos autos documentos relacionados a aquisição dos
imóveis que geraram a omissão, visando ser identificado a data de aquisição, se
antes ou depois da vida em comum, para se confirmar a alegação de bem comum.
Ademais, é de se ressaltar que o total de rendimentos informando da DIRPF da
cônjuge do contribuinte como recebido de pessoa física é inferior ao valor da
omissão lançada na presente notificação referente a rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, também não constando em sua declaração a
informação dos rendimentos de aluguéis recebidos da empresa Argentoni e
Fregonese Ltda. (CNPJ 58.962.432/0001-63).
Cientificado em 17/07/2018 (fl. 42), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
13/08/2018 (fl. 46 a 47), no qual suscita, exclusivamente, a decadência/prescrição do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, sustentando que o lançamento foi efetuado após o
transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I do CTN.
Requer, assim, o reconhecimento da decadência e o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Cientificado em 17/05/2018 (fl. 42), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
13/06/2018 (fl. 46 a 47). Dentro, portanto, do prazo recursal.
O contribuinte traz inovação recursal ao argumentar pela decadência. Dado que a
matéria é cognoscível de ofício, deverá ser julgada neste processo.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006652/2010-76
4
Não houve manutenção das alegações de mérito (rendimentos de alugueres) na
peça recursal. Nos termos do efeito devolutivo do recurso voluntário, apenas a matéria
expressamente impugnada é devolvida ao conhecimento do Colegiado.
Não tendo o recorrente reiterado as alegações de mérito relativas à suposta
declaração dos rendimentos pela companheira, resta limitada a devolução da matéria ao
Colegiado à preliminar suscitada, operando-se a preclusão quanto às demais questões.
2. Decadência.
No Recurso Voluntário, o recorrente suscita a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, com fundamento no art. 173, I, do CTN.
O fato jurídico tributário do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao
ano-calendário de 2008 ocorreu em 31/12/2008, data em que ocorre a disponibilidade jurídica da
renda auferida no exercício.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2008),
isto é, de 01/01/2009, encerrando-se em 31/12/2013.
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte foi cientificado em 20/07/2010 (fl.
30), portanto antes do término do prazo decadencial, não havendo que se falar em decadência.
Quanto à alegada prescrição, ainda que o contribuinte tenha se utilizado do termo
no sentido de decadência (“estamos diante de um débito prescrito conforme disposto no Art. 173
do Código Tributário Nacional”, fl. 47), trata-se de instituto que incide após a constituição
definitiva do crédito tributário, regulando o prazo para sua cobrança judicial, não sendo aplicável
na fase de constituição do crédito tributário, como ocorre no presente caso.
Dessa forma, não procede a preliminar suscitada pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. Afasto a preliminar de decadência
e nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 73
DF CARF MF
Original